Tribunal: STF
Processo: Rcl 57092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVOLUÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO STF PELO TEMA Nº 318. OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.119). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF NÃO DOTADO DE EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Associação Nacional de Contribuintes de Tributos - ANCT em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no mandado de segurança nº 0804310-08.2014.4.05.8000, pelo qual teria sido inobservada a decisão do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Alagoas, que extinguiu o mandado de segurança por ela impetrado, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal em Alagoas para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança coletivo, que impugna a exibilidade de tributos (PIS/COFINS), impetrado por associação sediada em Brasília/DF.



    3. Menciona que seu recurso extraordinário foi admitido. No entanto, a Presidência do Supremo Tribunal Federal o devolveu à origem para a aplicação do Tema RG nº 318, o qual reconheceu a ausência de repercussão geral de discussão sobre os requisitos do mandado de segurança. Assim, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o citado tema.



    4. Da decisão de negativa de seguimento, a ANCT interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.



    5. É contra essa decisão que a parte reclamante se insurge, ressaltando a inaplicabilidade do Tema RG nº 318 ao caso concreto, uma vez que no recurso extraordinário não se discute a ausência de documentos suficientes a comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito. Alega que a questão destes autos se refere à desnecessidade de juntada da lista de associados em ação mandamental coletiva, nos termos do Tema RG nº 1.119 e do enunciado nº 629 do da Súmula STF.



    6. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte no ARE nº 1.293.130-RG/SP, o qual reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal nos termos da seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.“



    (ARE nº 1.293.130-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021).



    10. Entretanto, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário manteve a sentença de primeiro grau, sob fundamento relativo à ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, a qual não teria atribuição para a cobrança dos tributos impugnados no mandado de segurança coletivo, uma vez que estes deveriam ser recolhidos na sede da associação, em Brasília. Eis o respectivo trecho do voto proferido em apelação (grifos no original): 



    “Trata-se de Apelação interposta à Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0804310-08.2014.4.05.8000, em curso na 4ª Vara Federal (AL), que reconheceu a Ilegitimidade Passiva do Delegado da Receita Federal em Alagoas e declarou a Extinção do Processo, sem Resolução do Mérito, nos termos do artigo 267, VI, CPC/1973.



    A Sentença considerou, em resumo: 



    ‘1. Trata-se de Mandado de Segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS contra ato supostamente ilegal atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió, visando à obtenção de provimento jurisdicional consistente na suspensão definitiva da exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor correspondente ao ISS e ao ICMS. 



    Preliminarmente, atenho-me à questão da legitimidade da autoridade coatora apontada no presente Mandamus. 



    Pela documentação que instrui a inicial, verifico que a Associação em questão tem foro em Brasília, é formada por seis Advogados também residentes em Brasília e tem como escopo o incremento da atividade tributária, quer no ramo de consultoria, quer no da advocacia. (identificador 4058000.392628). 



    Pois bem, diante dos seus registros, dúvidas não há de que toda a sua obrigação tributária referente à contribuição de PIS/COFINS ocorrerá em Brasília, perante a Autoridade Tributária do seu domicílio, nada obstante possa promover suas atividades além do referido limite territorial. 



    Em razão disso, os efeitos do Mandado de Segurança coletivo restringem-se aos limites territoriais da autoridade coatora; nenhum ato de exação tributária sobre o ente impetrante poderá ser firmado pelo Delegado da Receita Federal em Alagoas, carecendo de legitimidade para constar no polo passivo da lide. (...) 



    Considerando, pois, que o Delegado da Receita Federal em Alagoas não tem competência tributária sobre a exigibilidade de PIS/COFINS da impetrante, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito. 



    DISPOSITIVO 



    Forte nos fundamentos expendidos, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do Delegado da Receita Federal em Alagoas e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC.’



    [...]



    A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o Delegado da Receita Federal do Brasil da jurisdição onde se encontra sediada a matriz da pessoa jurídica, por ser a autoridade responsável pela arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos e contribuições federais, é a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança." (AgRg no REsp nº 1499610/SC, Relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma do STJ, j. em 16/06/2015). 



    A Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT impetrou Mandado de Segurança Preventivo em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL. No entanto, sua Sede localiza-se em Brasília/DF e não foi demonstrado, a tempo e modo, que a Impetrante possui Associados na área de atuação da Autoridade impetrada, no Estado de Alagoas. 



    Colhe-se, a propósito e em situação análoga, que "O Mandado de Segurança cujo objeto é a base de cálculo de Tributo pago globalmente (PIS e COFINS, inclusão base cálculo ICMS), é reconhecida a legitimidade ativa apenas da matriz e o foro competente é o do domicílio desta (art. 127, do Código Tributário Nacional), sendo autoridade coatora também a do local desta sede, que detém competência para a respectiva fiscalização/arrecadação, portanto, no caso, a legitimidade passiva é do Delegado da Receita Federal em Brasília/DF" (Processo nº 0802792-35.2014.4.05.8500, Relator Desembargador Federal Leonardo Coutinho, 2ª Turma do TRF-5ª Região, j. em 01/08/2017). 



    Por outro lado, não conheço dos documentos acostados aos autos, destinados a provar que a Apelante possui Filiados em, pelo menos, nove Estados da Federação, uma vez que apresentados depois de oferecidas Contrarrazões à Apelação, incidindo no caso a Preclusão, porquanto não se trata de prova de fatos posteriores ou contraprova, nem houve motivo de força maior que justificasse a juntada extemporânea, consoante previsto no artigo 435 do CPC/2015. 



    ISTO POSTO, nego Provimento à Apelação.” (e-doc. 5, p. 1; 8).



    11. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi admitido pelo Tribunal de origem e protocolado no Supremo Tribunal Federal como RE 1.349.794, tendo sido devolvido pela Presidência do STF para a aplicação do Tema nº 318. 



    12. Devolvido o processo ao TRF 5º Região, a Presidência aplicou o entendimento de que a questão acerca dos pressupostos do mandado de segurança carece de repercussão geral. O ora reclamante interpôs agravo regimental para o Plenário, que manteve a negativa de seguimento, tendo sido opostos os embargos de declaração, os quais foram rejeitados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, aviado contra decisão da Presidência desta eg. Corte, a qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo particular, por entender aplicável à espécie a tese firmada pelo STF, quando do julgamento do AI 800.074/SP (Tema 318), segundo a qual ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    2. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acordão recorrido padece de omissão, pois deixou de se manifestar sobre o Tema 1119/STF. Aduz que a tese aplicada revela que supostamente não há repercussão geral em pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, porém se referiu a provas pré-constituídas. No presente caso, foi exigida lista de filiados da impetrante, o que expressamente possui repercussão geral, dita pelo próprio STF, no Tema 1119. 



    3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não dispensam a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    4. Na situação em apreço, não se constata a presença de qualquer um dos vícios alegados, vez que o acórdão embargado justificou satisfatoriamente a conclusão a que chegou a respeito da incidência ao caso concreto do Tema 318 do STF, conforme estabelecido no seguinte excerto do voto: ‘Destaque-se, inicialmente, que a primeira decisão de admissibilidade (id. 4050000.21364789) admitiu o recurso extraordinário interposto pela Associação agravante. O próprio STF, todavia, ao examinar o apelo, determinou à devolução dos autos a esta Corte, para aplicação do disposto nos incisos I a III, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, por compreender que o assunto versado corresponde ao decidido no Tema 318 de repercussão geral (id. 4050000.28516095, pág. 169). Com efeito, não há sentido algum em se remeter, novamente, o processo ao STF, haja vista que este já se manifestou no sentido de inexistir distinção entre a hipótese em liça e a orientação fixada no Tema 318. Nessa senda, malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pela agravante, percebe-se que a decisão atacada encontra-se alinhada ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, no julgamento do AI 800.074/SP (Tema 318), cuja tese restou assim definida: 'A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'. A propósito, este e. Regional, em casos assim, vem, reiteradamente, pontificando que: 'o que importa, sobretudo quando se trata de negativa de reconhecimento da repercussão geral, é o assunto em si objeto da tese firmada e não a referência formal a possíveis artigos da Lei Maior com a vigência negada, ou a aspectos pontuais do julgamento do caso concreto' (Pje: 0801845-60.2013.4.05.8000, ARC, desembargador federal José Lázaro Guimarães, julgado em 08 de julho de 2020), pois se assim não for, sempre poderá a parte invocar 'in assertionis' disposição normativa para fugir a sua incidência’.



    5. Colacionou-se, inclusive, precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: RE 1.334.800/SP ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE LUIZ FUX, Julgamento: 14/12/2021, Publicação: 15/12/2021; RE 1.320.511 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022.



    6. Ante o exposto, percebe-se que a pretensão do embargante é de rediscutir os termos do acórdão, não apontando quaisquer dos elementos próprios aos aclaratórios, que são omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado.



    7. Consoante é assente na doutrina e jurisprudência desta e. Corte e das Cortes Superiores, ‘O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção’ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.642.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; REsp 1.600.906/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 2/5/2017.



    8. Embargos de declaração improvidos.” (e-doc. 4).



    13. É contra essa decisão que se insurge o reclamante. Todavia, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado e a decisão proferida no mencionado paradigma. Esta própria Suprema Corte remeteu o processo à origem para aplicação do Tema RG nº 318 ao caso concreto.



    14. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG.



    1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência.



    2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas.



    3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    15. Releva notar, ainda, que a reclamante sustenta contrariedade ao enunciado nº 629 da Súmula do STF, cujos termos são os seguintes: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Contudo, o referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade de reclamação. Nessa linha de entendimento:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 45.210-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    16. Cabe ressaltar que, ainda que superada tais questões preliminares, a presente reclamação não obteria sucesso quanto ao julgamento do mérito, pois, no que se refere à alegação da necessária aplicação do Tema RG nº 1.119, a Segunda Turma, em decisão recente, reconheceu que este tema não tratou da situação das associações genéricas. Confira-se a teor do decidido por esta Segunda Turma no ARE nº 1.339.496/RJ (grifos acrescentados):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.” 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    (ARE nº 1.339.496/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023, e p. 07/03/2023).



    17. Especificamente em relação à caracterização da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT e a distinção entre a hipótese que ensejou o julgamento do ARE nº 1.293.130/SP, Tema nº 1.119, destaco as seguintes decisões proferidas pelo Plenário desta Corte (grifos acrescentados):



    “SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021). 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021.”



    (ARE nº 1.293.495-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgRterceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.392.547-AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023 e p. 12/04/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022 e p. 26/10/2022)



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator